Tribunal: STF
Processo: AI 526524
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO. RECONHECIMENTO DA CONVERSÃO DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 180/78. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 282 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.